Tribunal: STF
Processo: Rcl 73687
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Organização de Despachos Bierrenbach Ltda contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15, no Processo 0010809-08.2023.5.15.0129, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF, da ADC 48/DF, da ADI 5.625/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante narra que o beneficiário do ato reclamado:



    [...] moveu reclamação trabalhista em face da Reclamante, alegando que teria sido admitido por ela em 03/04/2014, na função de motoboy, sem registro, com média salarial de R$ 3.960,00, e imotivadamente dispensado em 03/03/2023. 



    Postula a declaração do vínculo de emprego com a Reclamada de 03/04/2014 a 03/03/2023, com anotação de sua CTPS, e o pagamento das verbas rescisórias [...].



    [...]



    A Reclamante apresentou defesa com os seguintes fundamentos e provas (doc. nº 02/04):



    - Prescrição dos direitos anteriores a 25/05/2017, pois a ação foi proposta em 25/05/2023;



    - Que a atividade de motoboy regulamentada pela Lei nº 12.009/2009, que estabelece, em seu art. 6º, a possibilidade de contratação autônoma, a presunção de autonomia na prestação de serviços é a que impera, competindo ao obreiro a comprovação do vínculo de emprego, ainda que admitida a prestação de serviços



    - Que não havia subordinação jurídica, eis que não recebia ordens de qualquer preposto da Reclamante, não obedecia a horário definido e, tampouco, necessitava comparecer todos os dias. Se não comparecesse ao trabalho, nenhuma punição sofreria;



    - Que o autor não trabalhava exclusivamente para a Reclamante;



    - Que não havia pessoalidade, pois se fez substituir por outra pessoa, indicada e remunerada por ele próprio, em seu lugar, quando não pode prestar serviços; - Quer era o próprio Autor quem geria seu trabalho, efetuando o fechamento das viagens feitas no mês, para a Reclamante, e enviando a ela os valores devidos;



    - Que o Autor prestava serviços com motocicleta própria, arcando com os custos da prestação de serviços.



    Portanto, não estariam presentes os requisitos do art. 3º da CLT para a configuração de uma relação de emprego.



    Após apresentação de razões finais (doc. nº 05), o MM. Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Campinas houve por bem reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, sustentando que o Autor laborava diariamente, com entregas “sempre nos mesmos locais”, “com base no mesmo valor diário”, evidenciando “a fixação jurídica do autor na estrutura do negócio da empresa”, bem como que havia habitualidade nas entregas.



    Afirmou que “as ausências pontuais do autor, por motivo de saúde com o envio de um substituto, sempre dependiam de prévio aviso” e, por isso, não desnaturariam a pessoalidade. 



    Condenou, ainda a Reclamante, à anotação da CTPS do Autor, realização dos depósitos, em conta vinculada, do FGTS e indenização de 40%, pagamento das verbas rescisórias por dispensa sem justa causa (aviso prévio indenizado, férias vencidas (em dobro e simples) e proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º salários integral e proporcional, adicional de periculosidade, e expedição de guia para pagamento do seguro-desemprego, além de correção monetária, juros e honorários de sucumbência (doc. nº 06).



    A Reclamante interpôs recurso ordinário para o E. Tribunal Regional da 15ª Região (doc. nº 07), que resolveu por bem mantê-la neste ponto [...].



    [...]



    Ou seja, afirmando a existência de SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL, manteve o reconhecimento do vínculo de emprego (doc. 1, pp. 2-5).



    Sustenta, em síntese, que:



    Em julgamento concluído em 2018, esta E. Suprema Corte, modificando entendimento sedimentado há décadas na Justiça do Trabalho, reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, aí incluída a atividade-fim da contratante. 



    De acordo com o voto do Nobre Ministro Relator da ADPF 324, Ministro Roberto Barroso, o entendimento até então prevalente no C. TST e os órgãos de instância inferior afrontava preceitos constitucionais, conforme se depreende do trecho a seguir transcrito:



    [...] (doc. 1, pp. 6-7).



    Alega, ainda, que:



    As decisões vinculantes na ADPF 324/DF; na ADC 48; na ADI 3961 e na ADI 5625, deixam clara a inconstitucionalidade de decisões que nulificam negócios e atos jurídicos sob a simples alegação de “teorias”, “princípios” ou “prevalência de realidade”, desprezando e desconsiderando todas as demais formas de relações jurídicas de trabalho que encontrem guarida no ordenamento jurídico nacional. Para a anulação da eficácia do contrato de prestação de serviços firmado pelas partes, NECESSÁRIA A PROVA DE FRAUDE, ERRO, OU OUTRO VÍCIO DE CONSENTIMENTO (art. 138 do Código Civil).



    E isso não ocorreu nos autos. Muito pelo contrário! Restou provada, pela prova oral colhida, a inexistência de subordinação, bem assim que o autor da ação não obedecia a qualquer horário:



    Restou provado, ainda, que o autor não necessitava comparecer todos os dias, bem como, se não comparecesse, não sofria qualquer punição, conforme depoimento da testemunha apresentada pela Reclamante.



    Nesse contexto, não restou demonstrada a existência de subordinação jurídica, não havendo como enquadrá-lo na categoria de empregado.



    Também restou provada a ausência de pessoalidade, já que o autor da ação CONFESSOU que se fez substituir por outra pessoa, e que até a remunerou (!!), o que é incompatível com a figura do empregado.



    Por fim, restou CONFESSADO pelo autor da ação que prestava serviços com motocicleta própria, arcando com os custos da prestação de serviço, o que também é incompatível com a figura do empregado.



    Ou seja, o E. Regional da 15ª Região reconheceu o vínculo de emprego, pura e simplesmente porque o autor da ação estava inserido no “contexto estrutural/finalístico da empresa reclamada”, sem atentar para o fato de que esta E. Corte já firmou entendimento vinculante da possibilidade de terceirização da atividade-fim. E mais, não houve constatação de vício algum!



    A mera arguição da existência de suposta “subordinação estrutural” não serve de base para a configuração do vínculo empregatício de uma atividade que é, por lei, tida como, presumivelmente, autônoma.



    Curiosamente, embora isso deixe muito evidente que, além de prestar serviços para a ora Reclamante, o fazia, de forma concomitante, para outra empresa, evidenciando sua autonomia. Além disso, confessa que o custeio relativo ao pagamento das viagens feitas por ele era dividido entre a Reclamante e o ESCRITÓRIO DE DESPACHANTE INTERNACIONAL, à proporção de 50% para cada uma, já que o obreiro prestava serviços para ambas ao mesmo tempo. O fechamento do total de viagem e a divisão do custo era feita pelo próprio obreiro, e enviado para a Reclamada, via WhatsApp (doc. nº 03).



    Restou evidente, pois, que a prestação dos serviços do obreiro não estava vinculada a um único tomador pela sua própria essência, deixando de preencher o quesito legal da não eventualidade.[...] (doc. 1, pp. 16-17).



    Requer liminarmente a suspensão do feito na origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada (doc. 1, pp. 23-24).



    É o relatório. Decido.



    Observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.  



    Inicialmente, em relação à alegada ofensa à tese jurídica fixada na ADC 48/DF, o Supremo Tribunal Federal fixou precedente no sentido de que a Justiça comum é competente para analisar demandas que envolvam a prestação de serviços pelo transportador autônomo rodoviário de cargas, conhecido como TAC, ainda quando houver alegação de fraude à legislação trabalhista.



    Em contraste, no caso ora em apreço, o autor da ação trabalhista na origem alega ter laborado na função de motoboy, prestando serviços regulares de transporte de malotes empresariais, que fazem parte do escopo finalístico das atividades da ora reclamante. Além disso, não há nos autos a informação de que esteja cadastrado como TAC ou ETC, o que poderia atrair a incidência da Lei n. 11.442/2007 e da ADC 48/DF.



    A reclamante sustenta ainda, no mérito, que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019).



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a licitude de outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o Tribunal de origem manteve a decisão que reconheceu o vínculo de emprego com base nos seguintes argumentos:



    DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO



    O pretenso contrato de trabalho teria vigorado de 3/4/2014 a 30/3/2023, quando o cargo do reclamante era de motoboy.



    A ação foi ajuizada em 25/5/2023, a sentença proferida em 23/4/2024, tendo sido declarados prescritos eventuais direitos anteriores a 25/5/2018.



    VÍNCULO DE EMPREGO, VALOR DO SALÁRIO E CONSECTÁRIOS LEGAIS



    O Juízo de origem, considerando e essencialidade da atividade de entregas para consecução do objetivo social e econômico da ré, afastou a tese defensiva de trabalho autônomo eventual, reconheceu o vínculo de emprego como "motoboy", no período de 3/4/2014 a 30/3/2023, conforme apontado na inicial, o salário mensal de R$ 1.920,00, correspondente à metade do indicado no exórdio, e condenou a reclamada a anotar a CTPS do autor e a lhe pagar aviso prévio indenizado, férias vencidas, inclusive em dobro, e proporcionais, acrescidas de 1/3, trezenos, multa de 40% do FGTS, além das liberação das guias do FGTS e do seguro-desemprego, e pagamento de adicional de periculosidade de 30% do salário-base e reflexos. 



    Segundo a recorrente, como a atividade de motoboy é regulamentada pela Lei 12.009/2009, cujo art. 6º estabelece a possibilidade de contratação autônoma, haveria presunção nesse sentido e, portanto, caberia ao reclamante o ônus probatório, do qual não teria se desincumbido. Aduz, ainda, ausência de comprovação de subordinação inclusive porque o reclamante teria confessado, em depoimento, que não cumpria horários, que geria a própria prestação de serviços, utilizava a própria motocicleta, arcando com as despesas, que prestava serviços para outros clientes, inclusive em horário incompatível com o informado nos autos, e que podia se fazer substituir por terceiros. Impugnou, ainda, a recorrente, o valor da remuneração arbitrada, aduzindo que o reclamante confessou, em depoimento, salário diverso do apontado na inicial. Alega que ele recebia por viagem e que seu ganho mensal não ultrapassava R$ 980,00.



    Vejamos.



    O contrato de trabalho não exige formalidade e prevalece em matéria trabalhista o princípio da primazia da realidade, ou do contrato realidade. Daí porque fundamental a prova que se produz nos autos.



    Não raro, revela-se difícil a tarefa de definir a natureza da relação de trabalho, que se coloca em posição limítrofe entre o trabalho subordinado e o autônomo, o trabalho habitual e o eventual, entre o trabalho com pessoalidade e a eventual falta de pessoalidade decorrente justamente da indevida informalidade. Há relações que apresentam traços que pendem para ambos os lados.



    Cediço que para a caracterização do liame empregatício é necessária a presença cumulativa dos requisitos relacionados nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: a pessoalidade, a subordinação, a continuidade (habitualidade ou não-eventualidade), e a onerosidade (salário, dependência econômica).



    Quando admitida a prestação de serviços, o ônus de provar que a relação teve feição autônoma - sobretudo ausente contrato escrito como prestador de serviços autônomos, como na hipótese dos autos -, compete à parte reclamada, por se tratar de fato impeditivo do direito da parte reclamante (art. 818, II, da CLT), do qual não se desvencilhou a contento.



    A testemunha indicada pela ré declarou que o reclamante retirava os malotes na empresa, cerca de duas vezes por semana, sem horário definido, sempre realizava entregas para os mesmos locais e recebia o pagamento de R$ 980,00 ao final de cada mês, calculado com base no número de viagens ou dias de trabalho, e que ele deixou de trabalhar depois que a empresa perdeu um cliente fixo em São Paulo (fl. 117).



    A testemunha ouvida a convite do autor declarou que ele realizava 4 entregas por dia, de maneira fixa, uma em Campinas e três em São Paulo, sempre nos mesmos locais, atuando de segunda a sexta-feira (fl. 117).



    O preposto afirmou que o reclamante realizava entregas, de maneira fixa, sempre para o banco Santander e o escritório Camaro, prestando serviços de dois a três dias por semana e recebia uma vez por mês, com base na quantidade de viagens. Declarou, ainda, não se recordar qual era o valor pago por viagem ao final da relação jurídica, o que impõe a aplicação da confissão ficta. Informou que em duas ou três oportunidades, uma por motivo de saúde, o autor mandou um terceiro para realizar entregas em seu lugar, todavia, na ocasião, ele enviou previamente mensagem noticiando a realização de cirurgia e os dados do substituto (fl. 116).



    Ainda que o reclamante tenha confessado que chegou a levar encomendas de outros clientes, no que tange à exclusividade, sabidamente não constitui requisito para a identificação do vínculo de emprego.



    Também é certo que o reclamante informou, em seu depoimento, que depois da pandemia passou a receber R$ 220,00 por diária, e não mais o valor fixo combinado de R$ 1.600,00 por mês (fl. 116), não havendo se falar em confissão de sua parte nesse sentido.



    Do mesmo modo, o fato do trabalhador utilizar recursos próprios para a prestação de serviço, como, por exemplo, a motocicleta ou mesmo o fato de ter que repassar o valor da diária ao substituto, não indica autonomia, mas a precarização do trabalho, no entendimento desta C. Câmara.



    A ausência do reclamante, em determinadas ocasiões, não é indicativa da autonomia da relação de trabalho, apenas da tolerância da empresa que, afinal, não havia formalizado o contrato.



    Observado o princípio da primazia da realidade, não obstante as alegações da reclamada, concluo emergir das provas reunidas a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento do vínculo.



    Com efeito, o reclamante laborou em prol do objeto social da reclamada, de forma pessoal, onerosa, não eventual ou habitual e sob fiscalização ou subordinação, no mínimo estrutural. De fato, evidenciada a inserção dos serviços do reclamante no contexto estrutural / finalístico da empresa reclamada.



    Independe da interpretação ou da vontade do prestador, ou, destinatário dos serviços, a configuração de um liame de emprego. Essa relação emerge da realidade ou dos fatos, jamais do mero revestimento formal ou do "nomen juris" previamente atribuído pelas partes à relação jurídica.



    Nego provimento (doc. 16, pp. 3-5 – grifei).



    Depreende-se da base empírica do acórdão impugnado que o beneficiário do ato reclamado é uma pessoa natural (motociclista) que prestava serviços de transporte de malotes para clientes regulares da sociedade empresarial. Não havia contrato escrito.



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a ora reclamante, assegurando ter sido comprovado que o trabalhador prestava serviços regulares como entregador da empresa e afirmando a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos do art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização, “pejotização” ou da realização de trabalho por aplicativos. 



    Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre um motociclista (pessoa natural) e a reclamante (empresa de logística), sem contrato escrito.



    Ao impugnar a decisão, o reclamante rebate os requisitos da relação de emprego com base na CLT, tentando demonstrar que estão ausentes. Não há fundamentação sólida para a alegação de suposta terceirização das atividades produtivas.



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF, NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.625/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. MOTOBOY CONTRATADO DIRETAMENTE POR EMPRESA. VULNERABILIDADE. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a agravante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da Consolidação das Leis do Trabalho. II – Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, a existência, ou não, de condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. III – No caso concreto, é evidente a situação de vulnerabilidade do trabalhador, pessoa natural, que exercia a função de motoboy, recebendo o pagamento semanalmente da agravante. IV – Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. V – A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. VI – Agravo regimental desprovido (Rcl 69.314 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/9/2024).



    Destaco que, em casos como este, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, a existência, ou não, de condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Noto que, no caso concreto, é evidente a situação de vulnerabilidade do trabalhador que exercia a função de motoboy, cujo salário mensal foi arbitrado em R$ 1.920,00 (doc. 16, p. 3).



    Não se trata de atividade intelectual, que possa atrair, por exemplo, o entendimento consagrado no paradigma fixado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 66/DF.



    Ressalto que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator